Tribunal: TJDFT
Processo: 0751486-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. PRETENDIDO SIGILO DOS AUTOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS. PRETENSÃO JÁ ANALISADA EM HABEAS CORPUS E RECLAMAÇÃO ANTERIORES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NATUREZA AUTÔNOMA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. PRAZO INDETERMINADO. NÃO ADMISSÃO DA IMPETRAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que prorrogou medidas protetivas de urgência impostas no âmbito da Lei n. 11.340/2006, após o exaurimento de prazo anteriormente fixado, mesmo inexistindo ação penal em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a imposição de sigilo nos autos e o cabimento do habeas corpus para impugnar a prorrogação de medidas protetivas de urgência, especialmente diante da alegada ausência de fundamentação concreta, da inexistência de fatos novos e da repetição de insurgências já apreciadas em habeas corpus e reclamação criminal anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. 3. A Lei n. 11.340/2006, art. 17-A, determina seja imposto sigilo no processo apenas quanto à identidade da vítima, não contemplando o autor do fato nem todos os dados processuais, inexistindo amparo legal para tramitação integral do feito em segredo de justiça em favor do paciente.
4. O habeas corpus destina-se a afastar constrangimento ilegal atual ou iminente ao direito de locomoção, não se prestando como sucedâneo recursal ou via substitutiva de reclamação, inexistente ameaça concreta e direta ao direito de ir e vir decorrente da prorrogação das medidas protetivas.
5. As medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica autônoma e caráter de tutela inibitória, não se vinculando à existência de inquérito policial ou ação penal, devendo subsistir enquanto perdurar a situação de risco à integridade da ofendida, nos termos do art. 19, §§ 5o e 6o, da Lei n. 11.340/2006.
6. A jurisprudência consolidada reconhece que as medidas protetivas não se submetem a prazo determinado, podendo ser reavaliadas a qualquer tempo pelo juízo competente, mediante provocação da parte interessada, observando-se o contraditório, o que afasta a alegação de ilegalidade na prorrogação.
7. Verificada a reiteração de pedidos idênticos já examinados por este Tribunal, em habeas corpus e reclamação criminal anteriores, e ausente flagrante ilegalidade no ato impugnado, mostra-se incabível a nova impetração.

IV. DISPOSITIVO
8. Habeas corpus não admitido.